Tribunal: STF
Processo: HC 251813
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. writ impetrado contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior. Descabimento. Prisão Preventiva. Homicídio qualificado e tortura, por diversas vezes. Gravidade Concreta dos Crimes.  Periculum Libertatis. Ordem Pública. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que negou seguimento ao writ, por entender que este funciona como substitutivo de agravo regimental de competência do Superior Tribunal de Justiça. A agravante argumenta que a conduta imputada é omissiva imprópria e que a prisão domiciliar deveria ser concedida em razão da necessidade de cuidados ao filho de tenra idade com problema de saúde.



II. Questão em discussão



2. Consiste em analisar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, bem como averiguar se há ilegalidade flagrante na manutenção da prisão preventiva.



III. Razões de decidir



3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



5. A custódia preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo extenso sofrimento imposto à vítima, uma criança de dois anos de idade, possibilitado pela omissão da paciente na função de garantidora.



6. Não restou evidenciada a ilicitude na negativa de prisão domiciliar, pois a paciente foi pronunciada por crimes praticados com violência contra sua própria filha de dois anos de idade, situação que se enquadra nas hipóteses de exceção à concessão do benefício, conforme jurisprudência do STF.



IV. Dispositivo



7. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 102, I, i, da Constituição Federal; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 318-A, I, do CPP; arts. 29 e 13, § 2º, a, do CP; art. 30 do CP.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 213416 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10.11.2022, DJe 23.11.2022; STF, HC 209669 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28.03.2022, DJe 29.04.2022; STF, HC 162182 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.04.2019, DJe 16.04.2019.